Tribunal: TJBA
Processo: 8000677-29.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000677-29.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: JOSE DA COSTA DORIA FILHO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPUGNAÇÃO Á CONCESSÃO DA GRATUIDADE. AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA DE SAÚDE CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO EM RAZÃO DA IDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC AOS PLANOS DE SAÚDE SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA PRATICADO DE ACORDO COM NOTAS TÉCNICAS E ATUARIAIS ACOSTADAS AOS AUTOS, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO TEMA 952 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

O Apelante não apresentou fatos objetivos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, restando infundada a revogação do benefício (art. 93, IX, CR e art. 486, § 1º, CPC). Impugnação a gratuidade rejeitada.

Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da sentença recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

O STJ já sumulou o entendimento acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde coletivos de autogestão. (Súmula 608 do STJ)

A legalidade do reajuste da mensalidade por faixa para faixa de 60 anos já foi objeto de julgamento de recurso repetitivo, através do tema 952 do STJ.

Das razões do julgamento do referido repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça deixou claro a “que a cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária encontra fundamento no mutualismo e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos, o que concorre para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano”, e que a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo dos idosos deve ser aferida em cada caso concreto.

Além de a Apelante ter apresentado aos autos os estudos técnicos e atuariais que levaram a majoração da mensalidade no percentual praticado, não se pode aduzir que o aumento da mensalidade ocorreu de forma unilateral, porquanto trata-se de estipulação de caráter solidário e mutualista, determinado pelo Conselho Deliberativo da empresa acionada, ora Recorrente, que, como afirmado alhures, é composto também de representantes dos próprios associados.

Ausência de ilegalidade e abusividade no caso em exame.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000677-29.2016.8.05.0191
, da comarca de Paulo Afonso/Bahia, sendo a parte Apelante- FUNDAÇÃO CHES JOSE DA COSTA DORIA FILHO F DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF e Apelado -.JOSE DA COSTA DORIA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, integrando ao presente o relatório e o voto que acompanham, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em rejeitar as preliminares e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Salvador,

7